Tribunal: CARF
Processo: 10880.940137/2012-36
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.940137/2012-36
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.964 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
VALOR ECONÔMICO S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
DIREITO SUPERVENIENTE. IRRF. SÚMULAS CARF No 80 E No 143.
Na apuração do IRPJ ou CSLL, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a
retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do
imposto.
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações das Súmulas CARF no 80 e no 143 para fins de reconhecimento da possibilidade
de formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 13987.46295.090909.1.7.02-3171 em 09.09.2009, e-fls. 02-16,
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.940137/2012-36
Fl. 876
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940137/2012-36

utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
(IRPJ) no valor de R$306.238,53 referente ao ano-calendário de 2007 apurado pelo lucro real
para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 17-23:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO
[...]
RETENÇÕES
FONTE
PAGAMENTOS
ESTIM.COMP.SNPA
[...]
SOMA PARC.
CRED.
PER/DCOMP [...]
695.999,47
2.163.343,25
1.099.281,01 [...]
3.958.623,73
CONFIRMADAS
[...]
678.688,00
2.163.343,25
924.048,40 [...]
3.766.079,65

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 306.238,54
Valor na DIPJ: R$ 306.238,53
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 3.958.623,73
IRPJ devido: R$ 3.652.385,20
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor
entre saldo negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo
resultar negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 113.694,45
Informações complementares da análise do crédito estão disponíveis na página
internet da Receita Federal, e integram este despacho.
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados no PER/DCOMP, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP acima identificado. [...]
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o da IN
RFB 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 3a Turma/DRJ/FOR/CE no 08-48.912, de 01.10.2019, e-fls. 779-788:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
julgar procedente em parte a manifestação de inconformidade. [...]
Meu voto é pela procedência em parte da manifestação de inconformidade, com
o reconhecimento do crédito adicional de R$ 175.232,61, a ser compensado, até seu
limite, com os débitos declarados pelo sujeito passivo.
Fl. 877
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940137/2012-36

Recurso Voluntário
Notificada em 17.09.2020, e-fl. 799, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 16.10.2020, e-fls. 801 e 858 e 866, esclarecendo que a peça atende aos pressupostos de
admissibilidade. Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
II. OS MOTIVOS PARA A REFORMA PARCIAL DO ACÓRDÃO
RECORRIDO
8. Como descrito acima, a única parcela de crédito utilizada e não confirmada
pelo Acórdão recorrido diz respeito ao montante de R$ 17.311,47 referente a retenções
efetuadas por diversas fontes pagadoras da Recorrente.
9. Nesse sentido, do valor de R$ 248.671,89 no item “Imposto de Renda Retido
na Fonte – Parcelas Confirmadas Parcialmente ou Não Confirmadas” da “análise de
crédito” do Despacho Decisório, apenas R$ 17.311,47 não foram confirmados pelas
Autoridades Fiscais.
10. Em relação a isso, para comprovar referidas retenções em sua integralidade,
a Recorrente anexou aos autos planilha que indica o valor de todas as faturas de
serviços emitidas em nome destas fontes pagadoras, com as respectivas retenções de
IR, no montante total de R$ 248.671,89 (doc. n2 7 da manifestação de
inconformidade).
11. Além disso, a Recorrente também apresentou cópia das Faturas de Serviços
que originaram tais retenções, bem como síntese do extrato de sua conta relativo a
cada pagamento, que demonstra o destaque do IR quando comparado ao valor bruto
contido na Fatura de Serviço (doc. no 8 da manifestação de inconformidade),
evidenciando que apenas o valor líquido foi efetivamente recebido pela Recorrente.
12. Nesse sentido, confira-se a título ilustrativo, a retenção de IRPJ ocorrida no
pagamento da Fatura no 27669, realizado pelas Centrais Elétricas Brasileiras S.A., que
não foi confirmada pelas Autoridades Fiscais. A Fatura nesse caso tem valor total de
R$ 3.191,76, porém o valor que efetivamente entra na conta corrente da Recorrente é
de R$ 2.890,14, o que demonstra as retenções ocorridas no caso (CSLL, PIS, COFINS
e IR): [...].
13. Com isso, resta claramente demonstrado que o montante creditório de R$
17.311,47 não reconhecido pelas autoridades fiscais corresponde à retenção do IRPJ
relativo a valores recebidos de diversas fontes pagadoras pela Recorrente.
14. E nem se diga, como constou do Acórdão recorrido, que os documentos
acima descritos e anexados aos autos não teriam o condão de comprovar a retenção de
IRPJ ocorrida e o consequente direito ao aproveitamento dos créditos por parte da
Recorrente. [...]
16. Além disso, ainda que fosse possível admitir que a fonte pagadora teria
deixado de cumprir com a obrigação de disponibilizar sua Declaração de
Rendimentos, não seria razoável tolher o direito de crédito da Recorrente apenas com
base nessa suposição. A Recorrente, que se esforçou ao máximo para levantar os
documentos comprobatórios da retenção do Imposto de Renda e trouxe elementos
suficientes para comprovar o seu direito ao crédito, não pode ser punida pelo suposto
descumprimento de uma obrigação que não é sua.
17. O fato de a Recorrente não dispor do Comprovante de Rendimentos dessa
fonte pagadora não significa que o IR tenha deixado se ser recolhido, tampouco
Fl. 878
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940137/2012-36

significa que o direito ao aproveitamento de crédito por parte da Recorrente não tenha
sido comprovado.
18. A Recorrente trouxe aos autos diversos documentos que evidenciam a
retenção do imposto e o seu direito creditório. As Autoridades Fiscais, por seu turno,
se limitaram a presumir a não retenção do imposto pela fonte pagadora, acabando por
não homologar as compensações realizadas pela Recorrente.
20. Ademais, ao contrário do processo judicial, vale lembrar que o processo
administrativo não se satisfaz com a verdade formal, mas rege-se pela busca da
verdade real, razão pela qual todos os meios de prova devem ser admitidos para
comprovação do alegado. [...]
21. Assim, caso se entenda que os documentos trazidos pela Recorrente não são
suficientes para comprovar o seu direito a crédito (o que se admite apenas para
argumentar), protesta-se pela conversão do julgamento deste caso em diligência, para
que se possa confirmar a retenção do imposto pela fonte pagadora no presente caso e,
por consequência, homologar a compensação realizada pela Recorrente.
No que concerne ao pedido conclui que:
III. A CONCLUSÃO E O PEDIDO
22. Diante de todo o exposto, a Recorrente pleiteia que seja DADO INTEGRAL
PROVIMENTO ao presente Recurso Voluntário, para que seja parcialmente
reformado o V. Acórdão recorrido, de forma que seja homologado o restante do
montante apresentado como saldo negativo do ano-calendário 2007, no valor de
R$17.312,02.
23. Caso assim não se entenda, o que se admite a título meramente
argumentativo, a Recorrente requer a conversão do julgamento deste caso em
diligência, para que se possa confirmar a retenção do imposto pela fonte pagadora no
presente caso e, por consequência, homologar a compensação realizada pela
Recorrente.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$17.311,47 (R$306.238,53 - R$113.694,45 - R$175.232,61) referente ao ano-
calendário de 2007 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de
Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal -
Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Fl. 879
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940137/2012-36

Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
Fl. 880
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940137/2012-36

em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Vale esclarecer que a norma específica que trata do processo administrativo fiscal
estabelece que a impugnação, cuja apresentação regular instaura a fase litigiosa no
procedimento, deve conter todas as alegações e instruída com os elementos de prova que as
justificam, sob pena de preclusão, ressalvadas as exceções legais (art. 15, art. 16, art. 17 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Tendo em vista o princípio da concentração da
defesa pela via estreita de dilação probatória que o rege, cabe a Recorrente o ônus da prova de
seus argumentos com a finalidade de alterar do ato administrativo, já que a atuação da autoridade
julgadora limita-se ao controle da sua legalidade, por expressa previsão legislativa (art. 145 do
Código Tributário Nacional).
Tem-se que a “escrituração mantida com observância das disposições legais faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais” (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977). Nesse sentido, a legislação exige que a Recorrente produza prova
de suas alegações que demonstrem a liquidez e certeza do direito creditório pleiteado (art. 170 do
Código Tributário Nacional).
Para fins de análise do litígio tem-se que no processo administrativo fiscal a
Administração deve se pautar no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que
se refere a apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014). Ademais, não há impedimento que se
baixe em diligência para que se averigue o erro de fato na DCTF original, retificada ou não,
depois de apresentado o Per/DComp que utiliza como crédito o pagamento inteiramente alocado
(Parecer Normativo Cosit no 2, de 28 de agosto de 2015).
Em se tratando da necessidade de se demonstrar a liquidez e certeza do crédito
que a Recorrente pretende utilizar no Per/DComp, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou
que: “10. A compensação, posto modalidade extintiva do crédito tributário (artigo 156, do CTN),
exsurge quando o sujeito passivo da obrigação tributária é, ao mesmo tempo, credor e devedor
do erário público, sendo mister, para sua concretização, autorização por lei específica e créditos
líquidos e certos, vencidos e vincendos, do contribuinte para com a Fazenda Pública (artigo 170,
do CTN)” (Agravo Regimental no Recuso Especial 862.572/CE). Em se tratando de Per/DComp
inverte-se o ônus da prova, cabendo à Recorrente comprovar seu direito líquido e certo. É dever
da autoridade fiscal, ao analisar os valores informados em Per/DComp para fins de decidir
homologação ou não da compensação, investigar a exatidão do indébito apurado pela
Recorrente.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Fl. 881
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940137/2012-36

Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos. (Vinculante,
conforme Portaria no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
O IRRF, código 1708, refere-se às importâncias pagas ou creditadas por pessoas
jurídicas a outras pessoas jurídicas civis ou mercantis pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (art. 52 da Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985
e art. 6o da Lei no 9.064, de 20 de junho de 1995). Sujeita-se ao regime de tributação em que o
tributo retido será deduzido do apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou
anual à alíquota incidente de 1,5% (um e meio por cento). O beneficiário é a pessoa jurídica
prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até último dia útil do primeiro
decêndio do mês subsequente ao mês de ocorrência dos fatos geradores.
O IRRF, código 6256, refere-se às importâncias pagas ou creditadas efetuados por
órgãos, autarquias e fundações da administração pública federal a pessoas jurídicas, pelo
fornecimento de bens ou prestação de serviços no caso de pessoa jurídica amparada por medida
judicial (art. 64 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, art. 34 da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, Instrução Normativa SRF no 306, de 12 de março de 2003, Instrução
Normativa SRF no 480, de 15 de dezembro de 2004 e Instrução Normativa RFB no 1.234, de 11
de janeiro de 2012). Sujeita-se ao regime de tributação em que o tributo retido será deduzido do
apurado no encerramento do período de apuração trimestral ou anual à alíquota incidente de 15%
(quinze por cento) incidente sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pelo
percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicável à espécie
de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado. Como forma
alternativa de comprovação da retenção, poderá o órgão ou a entidade fornecer, ao beneficiário
do pagamento, cópia do Darf, desde que este contenha a base de cálculo correspondente ao
fornecimento dos bens ou da prestação dos serviços. O beneficiário é a pessoa jurídica
fornecedora dos bens ou prestadora do serviço e o imposto é recolhido pela fonte pagadora até o
3o dia útil da semana subsequente à de ocorrência dos fatos geradores.
De acordo com a distribuição dinâmica, incumbe à Recorrente pleiteante o ônus
de provar, por meios hábeis, eventual erro na informação prestada à RFB (art. 15 e art. 373 do
Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06
de março de 1972).
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível
analisar a possibilidade de deferimento do indébito pleiteado nos presentes autos em cotejo com
as informações constantes nos sistemas da RFB e aquelas originárias dos registros contábeis e
fiscais e respectivos documentos que a Recorrente deve apresentar para fins de comprovação da
inexatidão material no preenchimento da Per/DComp, conforme as Súmulas CARF no 80, e no
143. A partir da matéria de insurgência recursal dialogando com a decisão de primeira instância
Fl. 882
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940137/2012-36

cabe esclarecer que na apuração do saldo negativo foram deduzidas as retenções de tributos, de
acordo com o acervo fático-probatório composto de demonstrativos contábeis e faturas, e-fls.
114-735.
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame. Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário,
para aplicação do direito superveniente previsto nas determinações das Súmulas CARF no 80 e no
Fl. 883
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.964 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.940137/2012-36

143 para fins de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 884
DF CARF MF
Original